Tribunal: TJBA
Processo: 8010993-91.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010993-91.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: DMH - EMPRETEIRO, SERV. M OBRA LTD (CNPJ 16.066.946/0001-90) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OITIVA DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte autora para manifestação específica sobre o fundamento adotado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extingue o processo com base em prescrição intercorrente, sem oportunizar prévia manifestação da parte autora, configura decisão surpresa passível de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial que versa sobre questão a ser decidida de ofício, como a prescrição, exige a prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade, conforme preveem os arts. 9º e 10 do CPC. O princípio da vedação da decisão surpresa, corolário do contraditório, impede o magistrado de decidir com base em fundamentos não previamente debatidos pelas partes. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da decisão que, sem oportunizar contraditório sobre novos fundamentos ou documentos, surpreende a parte com decisão terminativa. No caso, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito por prescrição intercorrente sem intimar a parte autora, violando os dispositivos legais e o princípio do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte para manifestação específica sobre esse fundamento configura decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC. O contraditório exige que mesmo questões decididas de ofício sejam previamente submetidas à manifestação das partes, sob pena de nulidade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010993-91.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, e como apelada, DMH - EMPRETEIRO, SERV. M OBRA LTD (CNPJ 16.066.946/0001-90). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11